Tribunal: TJDFT
Processo: 0752389-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752389-75.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por RESENDE MORI HUTCHISON ADVOGADOS ASSOCIADOS, atualmente em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento das medidas satisfativas. Em suas razões recursais (ID. 78836167) o agravante alega que 29 (vinte e nove) das contas utilizadas para “golpes” pelo whatsapp já estão inativadas pelos próprios usuários, não havendo utilidade em empreender o bloqueio, razão pela qual teria havido a “perda superveniente do interesse de agir no cumprimento de sentença”. Nestes termos, requer que a conversão das perdas e danos se limite apenas à única conta remanescente, que ainda não fora inativada, minorando-se a conversão em perdas e danos – determinada em R$ 500,00 por cada número de telefone utilizado pelos agentes do delito. Em seguida, aduz que há vedação da cumulação da multa cominatória com a conversão em perdas e danos, sob pena de enriquecimento sem causa, e postula, subsidiariamente, o afastamento ou minoração das astreintes. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada. O preparo não foi recolhido. Registro que o cumprimento de sentença já fora extinto, consoante sentença de ID. 256757895 (origem), havendo sido expressamente consignado que, pelo desinteresse recursal das partes verificado pelo Juízo primevo, o trânsito em julgado seria registrado na mesma data. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante interpôs o agravo de instrumento sem que tenha promovido o recolhimento do preparo recursal. Registre-se, ainda, que, em consulta ao sistema PagCustas não fora encontrada guia emitida, vejamos: Nos termos do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo estabelece que (o) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Portanto, constata-se que o agravo de instrumento fora interposto e não houve comprovação do recolhimento do preparo, seja por documentação autônoma, seja por reconhecimento do sistema Pagcustas. Assim, determino a intimação do agravante para que: a) no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção; e b) concomitantemente, no mesmo prazo, tendo em vista que fora proferida sentença nos autos originários, ato impugnável pela interposição de Apelação Cível, e inclusive com sobreposição das matérias discutidas nas razões do Agravo de Instrumento diante da análise empreendida pelo Juízo de primeiro grau, que efetivou os bloqueios de ID. 255570723 (origem), manifeste-se o agravante quanto à perda superveniente do interesse recursal para interpor o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025 às 11:31:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora